Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou os honorários periciais em R$ 16.700,00, com fundamento na proposta do perito e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A embargante alegou omissão quanto à análise do pedido de aplicação analógica do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, requerendo a integração do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de aplicação analógica do art. 85, § 2o, do CPC, como parâmetro para a fixação dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes do caso concreto, fixando os honorários periciais com base em critérios objetivos, como complexidade da perícia, tempo estimado de execução, valor da causa e despesas envolvidas.
5. A fundamentação do acórdão demonstrou que, embora não tenha mencionado expressamente o art. 85, § 2o, do CPC, aplicou de forma implícita os critérios ali previstos, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A ausência de menção literal a determinado dispositivo legal não configura omissão quando a matéria é efetivamente enfrentada de forma fundamentada.
7. A oposição dos embargos, com o objetivo de rediscutir tese já analisada, caracteriza pretensão infringente, inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de rediscussão do mérito sob a justificativa de omissão inexistente, bem como admite o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando os fundamentos jurídicos pertinentes são efetivamente enfrentados no acórdão.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reiteração de argumentos já analisados.
3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita ou por meio da regra do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV e VI; art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.